Tribunal: TJDFT
Processo: 0739277-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739277-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: SONIA MARIA ARANHA GOES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora requerida/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por SONIA MARIA ARANHA GOES, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID n° 208057843 – autos originais): “1. Conforme se observa da notificação de ID 208050261, houve a consolidação da propriedade do imóvel em nome da ré, mediante averbação no registro de imóveis competente. 2. Não é demais lembrar que o inadimplemento autoral é incontroverso, sendo plausível que a ré tenha adotado, a tempo e modo, as cautelas exigidas pela Lei n. 9.514/97. 3. Por outro lado, observo da matrícula de ID 205546397 que a autora, a princípio, somente foi constituída em mora em 05.3.2024, a conferir, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, higidez à tese prescricional defendida na inicial. 4. O risco de dano, a seu turno, deriva dos atos expropriatórios em curso, os quais infirmam a efetividade da pretensão posta, acaso autorizada sua consecução. 5. Do exposto, com esteio no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental, para DETERMINAR ao réu a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel localizado à SHN, Quadra 01, Bloco C, Área especial A – HOTEL BIARRITZ, AP 1612, Asa Norte, Brasília, CEP 70701-000, matrícula n. 90.367 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na hipótese da prática de qualquer ato expropriatório, após a intimação desta decisão. 5.1. Confiro força de ofício/mandado/carta precatória à presente decisão, para ser cumprida no seguinte endereço: Avenida das Américas n. 3.443, bloco 3, loja 108, 105 e 102, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22.361-003, conforme informado à inicial. 6. Sem prejuízo, cumpra-se a decisão de ID 206663287, no prazo ali concedido.”. Em suas razões, a agravante defende, em síntese, que todos os requisitos legais para a realização do leilão foram preenchidos, motivo pelo qual deve ser provido o presente agravo e reformada a r. decisão vergastada, a fim de que seja realizado o respectivo leilão. Preparo recolhido em ID n° 64153777. Intimada a se manifestar acerca da tempestividade do recurso em tela, a parte agravante peticionou no sentido de que somente tomou conhecimento dos autos em razão da intimação pessoal, motivo pelo qual o prazo para interposição do agravo de instrumento findaria apenas em 04/10/2024. É o relatório. DECIDO. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que o presente Agravo de Instrumento não pode ser conhecido pelo fato faltar-lhe pressuposto necessário para tanto. No caso, afere-se que o recurso em tela foi interposto após o término do prazo legal, de forma que descumprido requisito objetivo para o seguimento do feito. Nesse sentido, da análise dos autos originários, verifica-se que a r. Decisão agravada foi registrada no sistema em 21/08/2024 e publicada no DJe em 22/08/2024. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) teve início em 23/08/2024. Entretanto, o Agravo em tela foi interposto apenas em 18/09/2024. Nesse contexto, cumpre esclarecer que eventual registro de ciência em momento posterior não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. PREVALÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo Relator, que deixou de conhecer o recurso de apelação manejado pela agravante em razão de sua intempestividade. 2. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o agravo interno não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua manifesta intempestividade. 3. Independentemente do cadastro prévio da parte, eventual registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente. 4. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação". 5. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico "substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". 6. No caso concreto merece prevalecer, para a finalidade de verificar a tempestividade do recurso interposto pela agravante, a data da publicação no DJe, anterior ao registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe. Recurso intempestivo. 7. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1733473, 07077938120228070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PJE. CIÊNCIA POSTERIOR. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. Considera-se publicada uma decisão no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no diário de justiça eletrônico, quando se dá início à contagem do prazo, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do final. 2. Considera-se intempestivo o recurso interposto fora do prazo estabelecido processualmente. 3. É irrelevante, para fins de interposição de recurso, ulterior ciência ao sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJE, pois a intimação no Diário de Justiça Eletrônico continua a ser o meio de publicação oficial dos atos realizados pelos órgãos de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1346965, 07416112220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, eis que intempestivo. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora